Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO. REMARCAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AGÊNCIA DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGÊNCIA DE TURISMO. EVIDÊNCIA. CASO CONCRETO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida a pagar em favor dos autores a quantia de R$ 2.041,80 (dois mil e quarenta e um reais e oitenta centavos), a título de dano material, devidamente atualizada monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; bem como a pagar a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a cada um dos autores, a título de danos morais, devidamente atualizada monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50201363).
3. Em suas razões recursais, a recorrente argui ilegitimidade passiva, visto que a alteração do voo é culpa exclusiva da companhia aérea, de modo que a agência de turismo não responde solidariamente pela má prestação de serviço de transporte aéreo. Defende que a companhia aérea deve integrar a lide como litisconsorte passivo necessário. No mérito, alega que não possui ingerência sobre o cancelamento e alteração de voos, recaindo sobre a empresa aérea a responsabilidade de assistir materialmente os passageiros, conforme a Resolução n. 400/16 da ANAC. Assinala que, embora tenha intermediado a venda das passagens aéreas, não resta comprovada a existência de vício ou defeito nos serviços prestados, de forma que inexiste a responsabilidade pelos eventuais prejuízos causados à parte autora por ato exclusivo da companhia aérea. Requer efeito suspensivo ao recurso. Pede, ao final, o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para a compensação moral.
4. Em contrarrazões, a recorrida pede a manutenção da sentença.
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. Litisconsorte passivo necessário. O litisconsórcio será necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo, consoante art. 114 do CPC. Nada obstante, incontestável que tal disposição não se aplica ao caso, uma vez que o consumidor pode escolher qualquer um dos responsáveis solidários para demandar judicialmente, consistindo, assim, em litisconsórcio passivo facultativo.
7. A controvérsia recursal reside em determinar a legitimidade, e eventual responsabilidade, da agência de turismo, em razão do cancelamento de voo.
8. Na origem, a parte autora narrou que adquiriu passagens aéreas através do site da ré, com itinerário de voo de Guarulhos/SP para Santiago-Chile em 14/03/2022, e retorno em 21/03/2022. Salientou que ao chegar no aeroporto de Guarulhos/SP para fazer o check-in, foi informada de que os voos haviam sido cancelados sem motivo. Assinalou que após contatar a ré, esta realizou a reacomodação apenas para o dia 16/03/2022, com retorno em 23/03/2022. Devido às mudanças, a parte autora teve suas bagagens taxadas novamente, perdeu diversos passeios pagos e programados, e teve gastos extras com transporte, diárias e alimentação para três pessoas. Pediu a condenação da ré em danos materiais no valor de R$ 2.041,80, bem como compensação moral.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, consoante jurisprudência do STJ (STJ. 3a Turma. AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2014).
11. Todavia, constata-se que a ré atuou ativamente na cadeia de venda e remarcação do voo, tanto que o consumidor se reportou diretamente à empresa para reagendar o novo voo. De fato, a mensagem emitida pela ré demonstra que esta foi a responsável direta pela remarcação do voo, e não a companhia aérea. Portanto, como a falha do serviço ocorreu na remarcação do voo, não há dúvida de que a recorrente compõe a cadeia de fornecimento do serviço contratado pela consumidora, o que a torna legítima para responder à lide por falhas na prestação de serviços.
12. Em outras palavras, a recorrente não se limitou a intermediar apenas a venda das passagens; ao contrário, participou de forma direta no contrato de transporte aéreo, inclusive notificando o consumidor sobre a possibilidade de alteração do voo ou a restituição integral dos valores do pacote adquirido, conforme se extrai das mensagens anexadas aos autos (ID. 50201234).
13. Nesse contexto, a ré responde à míngua de comprovação de que teria comunicado previamente a parte recorrida sobre o cancelamento/alteração do voo ou fornecido auxílio material (alimentação, diárias e hospedagem).
14. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais, que foram devidamente comprovados.
15. Quanto à compensação moral, evidencia-se um aborrecimento além do mero dissabor cotidiano, pois, em razão do cancelamento do voo, da reacomodação para um voo dois dias após o inicialmente previsto e da ausência de auxílio material, o recorrido encontrou-se em situação de desamparo e desorganização de seus compromissos, o que resultou em desgaste físico e psicológico. Cabível, portanto, a indenização por danos morais.
16. O valor da indenização deve ser suficiente para não caracterizar enriquecimento ilícito, nem insignificante diante do constrangimento suportado. Assim, o montante de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) não merece reparo, uma vez que atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
17. A propósito, o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal: "Em caso de atraso, para a apreciação do cabimento do dano moral, segundo o STJ, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto irão de encontro a possíveis comprovações e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofereceu alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros” (REsp. , 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)." (Acórdão No 1812344 - Juiza RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA)
18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
19. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.